Tribunal: STF
Processo: ARE 1420963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR CIVIL. PENSÃO. TEMPORARIEDADE. ART. 5º, II, LEI 3.373/58. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Remessa necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Niterói/RJ, nos autos da ação de procedimento comum que julgou procedente o pedido para “confirmando a tutela de urgência deferida, determinar à parte ré que promova o restabelecimento e pagamento do benefício de pensão por morte - filha solteira, referente ao processo administrativo nº 50000.021415/2018-22, bem como que seja a parte ré compelida a proceder ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas a contar do ato de cancelamento no âmbito administrativo, a ser apurada em eventual execução.”



    2. Ao estabelecer a pensão disposta no inciso II do art. 5º da Lei 3.373/58, o legislador lhe atribuiu o adjetivo de "temporária", deixando evidente que o objetivo do pensionamento é garantir a manutenção da beneficiária até o advento de determinados eventos eleitos como aptos a afastar a sua dependência econômica, como a maioridade, o matrimônio ou a posse em cargo público permanente. A referida pensão não foi estabelecida tal qual uma herança, não tendo como finalidade garantir a manutenção ad aeternum do padrão de vida que as pretensas beneficiárias possuíam antes do óbito do instituidor.



    3. Ao dispor expressamente que “só perderá a pensão temporária”, o dispositivo em comento versa exclusivamente acerca da hipótese de continuidade do recebimento referido benefício pela filha que alcançou a maioridade. Ou seja: a lei não estabelece, de forma expressa, que será concedida pensão à filha solteira maior, apenas fixa as condições para que a filha solteira, já pensionada, não perca a pensão ao atingir a maioridade, não sendo a hipótese dos autos uma vez que a demandante, embora contasse com 7 (sete) anos ao tempo do óbito do instituidor do benefício, ocorrido em 1.11.1974, vez que nascida em 12.2.1967, após alcançar a maioridade passou a exercer atividade remunerada, na condição de sócia de microempresa.



    4. O recebimento da referida pensão temporária, indevidamente, por mais de duas décadas, resultante de manifesto erro administrativo, não tem o condão de lhe conferir legítimo direito à percepção do benefício, não só porquanto inexiste direito adquirido contra legem, como também porque a Administração Pública sujeita-se ao princípio da legalidade estrita e, consoante o supra explicitado, é investida do poder de autotutela, de modo que lhe compete, respeitado o devido processo legal, especialmente a ampla defesa e o contraditório, rever seus atos quando eivados de ilegalidade, como se observa na hipótese em que a pensionista foi devidamente notificada para apresentação de defesa, tendo sido cancelado o benefício apenas após a apreciação de seus argumentos.



    5. Por fim, não se pode olvidar que desconsiderar o fato de que a autora, ora apelada, apesar de não ter ocupado cargo público, exerceu atividade laborativa que lhe possibilitou auferir renda própria a título de sócia de microempresa, é deixar de dar aplicação correta à norma em questão, que não autoriza o deferimento do benefício na ausência de circunstância apta a legitimar a perpetuação da dependência econômica com relação ao genitor. Nesta perspectiva, é inequivocamente cabível o cancelamento da pensão, sendo certo que não há cogitar de manutenção dessa dependência apenas porque o pensionamento em questão é mais rentável que os rendimentos próprios e seu cancelamento importa em diminuição do padrão de vida.



    6. Remessa Necessária provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LV, 37, § 6º, 93, IX, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente